Tribunal: TJDFT
Processo: 0754825-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Recurso inominado. Direito do consumidor. Dívida de cartão de crédito. Desconto em conta corrente. Previsão contratual. Abusividade não verificada. Inexistência de ato ilícito. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 10.000,00 e a pagar R$5.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões, alega que não houve falha na prestação dos serviços, pois o débito em conta corrente em caso de dívida de cartão de crédito possui previsão contratual. Sustenta a ausência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 77967901). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77967906).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade da retenção integral do valor depositado em conta do recorrido para pagamento de dívida do cartão de crédito. Discute-se, ainda, a configuração de danos morais indenizáveis em razão da retenção dos valores.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Consta da inicial que o autor que é cliente do banco réu, com o qual possui contrato de cartão de crédito. Afirma que as partes estavam em negociação para pagamento da fatura de cartão de crédito vencida. Contudo, no dia 06/06/2025, ao receber o valor de R$ 10.000,00 em sua conta destinada ao recebimento de proventos, foi surpreendido com a retenção integral da quantia para quitação da fatura. Sustenta não ter autorizado referida retenção e defende que eventual previsão contratual seria nula, por autorizar compensação sobre verba de natureza alimentar.
6. Vale destacar o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), que firmou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]?. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.).
7. Assim, em regra não cabe ao Poder Judiciário efetuar limitações às cláusulas contratuais livremente estabelecidas entre a instituição financeira e o consumidor quanto aos descontos de débitos.
8. No caso, houve prévia estipulação contratual quanto à possibilidade de descontos da dívida de cartão de crédito na conta corrente do autor, sendo certo que o próprio autor reconhece que está débito com a instituição financeira.
9. Na hipótese, o recorrente reteve na integralidade o valor depositado na conta utilizada para recebimento dos proventos do recorrido (ID 77967856). No entanto, tratam-se de descontos decorrentes de cláusula contratual estipulada entre as partes.
10. A Política Nacional das Relações de Consumo, estabelecida no art. 4o do CDC e regida pelos princípios da confiança do consumidor, da segurança, transparência, vulnerabilidade, da informação, da harmonia, do equilíbrio nas prestações, da conservação do contrato, dentre outros, tem por objetivo de atendimento das necessidadeso dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde, segurança e aos seus interesses econômicos. Assim, a ponderação da aplicação dos princípios e o equilíbrio nas relações contratuais de consumo devem prevalever na espécie. Portanto, considerando a previsão contratual dos descontos bem como serem decorrentes de gastos realizados pelo consumidor em seu cartão de crédito verifica-se a regularidade do desconto realizado. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1951211, 0702147-07.2024.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.)
11. Sendo assim, não houve falha na prestação dos serviços, tampouco ato ilícito, impondo-se assim a improcedência dos pedidos de restituição e indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
13. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.